Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Competência. Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vara de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Injúria contra a mulher.
I. Caso em exame
1 - Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará – DF em que se apura crime de injúria contra ex-companheira.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se a extensão de medidas protetivas solicitadas pela vítima ao filho, sem indícios de crime cometido contra a criança, atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. Razões de decidir
3 - Se a apuração inicial dos fatos - relatos da vítima, na delegacia - apontam crime de injúria contra mulher, em âmbito doméstico e familiar, a competência para processar e julgar a ação penal é do juízo do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. O fato de as medidas protetivas em favor da vítima terem sido estendidas ao filho, criança, não atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. Dispositivo
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará - DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 3o da Resolução n. 1/2024; art. 20, I, da LODF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 629.394/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.5.21; TJDFT, acórdão 1968380, 0700579-61.2025.8.07.0000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 12.2.25.